Tribunal: TJDFT
Processo: 0737411-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, aplicou multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da inércia em apresentar plano de penhora sobre o faturamento, conforme previamente determinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta omissiva da parte executada em apresentar o plano de pagamento configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC, justificando a imposição da multa prevista no parágrafo único do referido dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da multa do art. 774 do CPC exige a constatação de conduta comissiva ou omissiva que importe resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial, dificuldade à realização da penhora, ou uso de artifícios maliciosos na execução.
4. A parte executada foi intimada expressamente para apresentar plano de penhora sobre faturamento, sob pena de aplicação da penalidade processual, e, mesmo assim, permaneceu inerte por mais de um mês.
5. A justificativa posteriormente apresentada, baseada em dificuldades financeiras, não afasta o dever de colaboração processual nem descaracteriza o descumprimento reiterado da determinação judicial.
6. A conduta omissiva da executada compromete a efetividade da execução e caracteriza embaraço à penhora, nos termos dos incisos III e IV do art. 774 do CPC, autorizando a aplicação da multa de 10% sobre o débito, a ser revertida ao exequente.
7. A penalidade imposta é proporcional e encontra respaldo em precedentes do TJDFT, os quais reconhecem como ato atentatório a ausência de apresentação de plano de penhora quando expressamente exigido em decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A omissão injustificada da parte executada em apresentar plano de penhora sobre faturamento, mesmo após intimação específica e advertência judicial, configura ato atentatório à dignidade da justiça.
2. A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC é cabível quando evidenciado descumprimento reiterado e imotivado de ordem judicial que comprometa a efetividade da execução.
3. A alegação genérica de dificuldade financeira não afasta o dever de colaboração processual nem exime o executado do cumprimento das ordens judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, III; 489, § 1o, IV; 774, III, IV e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI no 0744385-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.12.2020, DJe 22.01.2021.
TJDFT, AI no 0750444-29.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.04.2021, DJe 20.05.2021.